Tribunal: TRF3
Processo: 5150533-60.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2010-05-12

Inteiro teor:
504/608)

5150533-60.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5150533-60.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - MS19293-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEYDSON GARCIA FEITOSA - MS21537-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSAO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELAS INCAPACITANTES NÃO APURADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, alegando o autor ter sido beneficiário de auxílio-doença, por fratura exposta do olécrano esquerdo decorrente de acidente de trânsito em 2012, cessado em 2013, defendendo o direito ao benefício pleiteado, em razão de sequelas do acidente, gerando redução permanente de sua capacidade laborativa como cozinheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à concessão de auxílio-acidente em razão de alegadas sequelas decorrentes de acidente de trânsito que teriam reduzido sua capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incongruência no laudo pericial e de sequelas incapacitantes deve ser rejeitada, pois o laudo médico pericial concluiu, coerentemente, que o autor não possui alterações relevantes em exame físico e encontra-se apto a desenvolver suas atividades laborais habituais, sem caracterização de invalidez parcial ou permanente. A concessão de auxílio-acidente pressupõe demonstração de sequela com redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991. Em julgamento repetitivo, decidiu a Corte Superior, no REsp 1.354.908, que não basta comprovação de dano à saúde, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade para o trabalho para a concessão de tal benefício e, no caso, a prova pericial, elaborada por profissional de confiança do Juízo, atestou a inexistência do quadro incapacitante, não sendo infirmada por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, I e II, 42, 45, 59, 86 Lei 8.213/1991; 30, § 2o do decreto 3.048/1999; e 85, § 11, 98, § 3o, 479 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, j. 12.05.2010 (repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5150533-60.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - MS19293-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEYDSON GARCIA FEITOSA - MS21537-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 337785139) julgou improcedente pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, por não ter sido comprovada incapacidade para o trabalho, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou o autor (ID 337785146), alegando, em síntese: (1) incongruência no laudo pericial, pois, embora tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral atual, registra como sequelas do acidente dor recorrente, limitação funcional e necessidade periódica do uso de medicamentos analgésicos; e (2) houve redução permanente da capacidade laboral em decorrência de acidente, pelo que cabível reforma da sentença para concessão de auxílio-acidente, com data de início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria encontra-se delineada no art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.528/1997:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como se observa, a legislação previdenciária estabelece que o segurado (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial) que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofrer lesão que, após consolidação, acarrete sequela, que reduza capacidade de trabalhopara atividade habitual tem direito à prestação previdenciária mensal, de caráter indenizatório, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862/STJ, observada a prescrição quinquenal), independentemente da percepção de qualquer remuneração ou rendimento, vedada apenas cumulação com aposentadoria (arts. 86 e 18, h, § 1o).

É importante registrar que, embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (arts. 19 a 21), o art. 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais utiliza tal conceito para delimitar o cabimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, referindo-se, expressamente, "a acidente dequalquer natureza" e, portanto, não cabe exigir, doravante, comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado ou de nexo de causalidade neste âmbito.

O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, a teor do que revela o Tema 156/STJ:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença."

O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, exige comprovação de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique comprometimento ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que não basta provar dano à saúde do segurado, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade laborativa:

REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data de julgamento 12/05/2010: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).”

Importa realçar que o benefício é condicionado à apuração da definitividade da sequela (consolidada) e da incapacidade resultante para a atividade habitual, e não do grau de incapacitação que, mesmo leve, não obsta à concessão do auxílio-acidente, sendo exemplificativo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999, norma regulamentar da Lei 8.213/1991 (v.g.: AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025).

Acresça-se que o benefício de auxílio-acidente não exige cumprimento de carência (art. 26, I), porém, com o advento da Lei 13.846/2019, o seu beneficiário perde a qualidade de segurado se não recolher contribuições na forma da lei.

Delineados os aspectos gerais da disciplina legal do auxílio-acidente como prestação previdenciária, cumpre apreciar a demanda do caso concreto.

Na espécie, o autor usufruiu de auxílio por incapacidade temporária partir de 09/06/2012, por incapacidade para exercício de atividades habituais como cozinheiro, em decorrência de fratura exposta do olécrano esquerdo por acidente de trânsito. O INSS, contudo, cessou o benefício em 05/08/2013 (ID 337785109).

O autor apontou sequelas decorrentes do evento, implicando redução da capacidade laborativa e, para comprovar o alegado, acostou documentos médicos, que atestam o acidente e a realização de intervenção cirúrgica em 2012 (ID 337785096, 337785097 e 337785098).

O laudo médico pericial, em 17/12/2024 (ID 337785129), concluiu que o autor “não apresenta alterações relevantes em exame físico, relacionando as queixas referidas. Levando em consideração o estado geral do periciado, apto a desenvolver suas atividades laborais do cotidiano. Até presente momento não se caracteriza invalidez nem mesmo parcial e permanente”. Assentou, ainda, que não há sinais de sequela ou agravo em decorrência do acidente sofrido.

A alegação do autor de incongruência do laudo oficial, por referência à dor, não é capaz de invalidar a conclusão pela inexistência de sequelas. Tecnicamente, afere-se do laudo, pelo que evidenciado, que dor ou desconforto, que não se confunde com limitação funcional, decorre não de sequelas do acidente, como pretendido pelo autor e expressamente rejeitado pelo laudo oficial, mas do próprio esforço físico intenso, que foi reconhecido existente na perícia, ainda que por relato do próprio periciando, ocasião em que seria usado medicamento analgésico, segundo o autor.

Existe, assim, fundamento suficiente para a interpretação consistente da prova contra a pretensão do autor, alinhando o trabalho e a conclusão do laudo judicial à própria presunção de validade, que milita a partir da premissa de aptidão técnica e de imparcialidade do perito judicial.

Observa-se, ainda, que o intento de impugnar a conclusão, por contradição ou incompletude do laudo oficial, lançando contrariedades como as que foram expostas, é tarefa eminentemente técnica, a exigir densidade crítica aos pressupostos, diretrizes, critérios e parâmetros técnicos de avaliação e diagnóstico médico. Neste âmbito, não se pode estabelecer equivalência entre análise médica e análise jurídica, sendo este, justa e exatamente, o singelo motivo pelo qual foi nomeado perito técnico para avaliar o autor. Portanto, a mera alegação de que as respostas são contraditórias no plano da narrativa estritamente jurídica, mas leiga do ângulo científico da medicina, não permite invalidar tecnicamente o trabalho pericial que, de resto, exige conhecimento técnico especializado e, sob tal cenário, não houve a produção de contraprova técnica pelo autor.

Como regra, não serve como contraprova o mero contraste de exames ou documentos isoladamente considerados, pois, ainda que eventualmente seja possível concluir pela incompatibilidade formal de um face a outro, disto não resultaria a certeza objetiva de que deve prevalecer o documento médico particular ou aqueles que o autor reputa importantes e decisivos. Neste universo probatório, delimitado pela iniciativa das partes de requerer a tempo e modo o devido, sob pena de preclusão - na medida em que não é atemporal, indefinido ou perpétuo o direito ao contraditório e ampla defesa - cabe ao magistrado, destinatário da prova, ponderar e avaliar o conjunto instrutório, sempre à luz da vedação ao non liquet, de modo que não basta invocar a regra de não vinculação do magistrado ao laudo técnico (art. 479, do CPC) para a solução da causa no contexto processual em que carece a pretensão, de quem impugna o laudo judicial, de elementos técnicos contrastante para validamente desconstituir a presunção, que milita em prol da prova produzida em Juízo sob o crivo do contraditório e devido processo legal e jungido o perito nomeado ao dever de imparcialidade técnica e funcional.

Em suma, inexistindo substrato probatório a respaldar o pleito de reforma, e sendo insuficiente a argumentação lançada para infirmar as conclusões do laudo judicial, inviável o acolhimento da apelação.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSAO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELAS INCAPACITANTES NÃO APURADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, alegando o autor ter sido beneficiário de auxílio-doença, por fratura exposta do olécrano esquerdo decorrente de acidente de trânsito em 2012, cessado em 2013, defendendo o direito ao benefício pleiteado, em razão de sequelas do acidente, gerando redução permanente de sua capacidade laborativa como cozinheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à concessão de auxílio-acidente em razão de alegadas sequelas decorrentes de acidente de trânsito que teriam reduzido sua capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incongruência no laudo pericial e de sequelas incapacitantes deve ser rejeitada, pois o laudo médico pericial concluiu, coerentemente, que o autor não possui alterações relevantes em exame físico e encontra-se apto a desenvolver suas atividades laborais habituais, sem caracterização de invalidez parcial ou permanente. A concessão de auxílio-acidente pressupõe demonstração de sequela com redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991. Em julgamento repetitivo, decidiu a Corte Superior, no REsp 1.354.908, que não basta comprovação de dano à saúde, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade para o trabalho para a concessão de tal benefício e, no caso, a prova pericial, elaborada por profissional de confiança do Juízo, atestou a inexistência do quadro incapacitante, não sendo infirmada por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, I e II, 42, 45, 59, 86 Lei 8.213/1991; 30, § 2o do decreto 3.048/1999; e 85, § 11, 98, § 3o, 479 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, j. 12.05.2010 (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão